Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751320-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Leila D”avila Tolentino Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de interdito proibitório, indeferiu o pedido de dilação probatória. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que a oitiva de prova testemunhal se faz necessária para a comprovação de suas alegações. Discorre sobre o art. 373, do CPC, bem como sobre o cerceamento de defesa, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que seja deferido o pedido de colheita de prova testemunhal. Este Relator, por meio do despacho de ID no 54078582, determinou a intimação da parte agravante sobre o conhecimento do recurso, observada a hipótese do art. 1.015, do CPC, ocasião que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de oitiva de prova testemunhal. Entretanto, esse tipo de decisão interlocutória não é passível de recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento, a teor do que se lê no art. 1.015, do CPC. E é exatamente por não comportar imediato reexame por meio da via recursal eleita, há de se valer o recorrente, se o caso, e oportunamente, do recurso de apelação. Com efeito, a regra do art. 1.009, § 1o, do CPC, dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1784975, 07336554720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável,e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra, na hipótese vertente, a urgência necessária à admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator